Tribunal: TJMT
Processo: 1017185-64.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017185-64.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VINICIUS DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 062.333.861-01 (APELANTE), HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - CPF: 621.636.201-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA
– SEGURO DPVAT –
PRESCRIÇÃO – AFASTADA –
INDENIZAÇÃO – DEVIDA - QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPORCIONAL - APLICAÇÃO DO ART. 3º §1º II/Lei 6.194/74/
MP 451/08 (Lei 11.945/09
) - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

As lesões classificadas como de órgãos internos, de difícil constatação pelo leigo, necessitam de declaração profissional, bem como aquelas atestadas como estruturais, a apresentar ao depois, sequelas, que somente podem ser diagnosticadas por perito médico. A aceitação da presunção de ciência inequívoca que independa de laudo médico somente se verifica nas hipóteses em que a invalidez é notória, como por exemplo, nas amputações (STJ no PET no REsp nº 1388030 – MG).

Para que a indenização de seguro obrigatório se torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver “
simples prova do acidente e do dano decorrente
”, art. 5º da Lei 6.194/74.

Caracterizada a deformidade física parcial e permanente em virtude de acidente de trânsito, encontram-se satisfeitos os requisitos exigidos pela Lei 6.194/74 para que se configure o dever de indenizar
(Min. Luis Felipe Salomão - REsp 876.102/STJ/DF).

Tratando-se de invalidez permanente parcial incompleta, a indenização com referencial no valor máximo permitido, sofre redução proporcional,
A
rt. 3º - Lei 6.194/74/
MP 451/08 - Lei 11.945/09
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por VINÍCIUS DA SILVA OLIVEIRA
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT ajuizada em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, acolheu prescrição, julgou-a improcedente, condenou a parte requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art
. 82, §2º e art. 85, § 2º, ambos do CPC.

O autor apelante alega inocorrência de prescrição ao direito de indenização do seguro obrigatório DPVAT. Aduz que a ciência inequívoca da invalidez só ocorreu através da perícia médica judicial.

Requer a reforma do
decisum
para afastar prescrição e a condenação da seguradora requerida ao pagamento da indenização correspondente ao percentual de incapacidade permanente reconhecido por perito judicial, no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais).

Contrarrazões (Num. 63418039).

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

VINÍCIUS DA SILVA OLIVEIRA busca
, por meio de ação de cobrança, o pagamento
indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT
sob o fundamento de que restou permanentemente inválido.
O acidente de trânsito que deu causa, ocorreu em via pública no dia 10/01/2016
, como consta de Boletim de Ocorrência nº 2018.384338 expedido pela DELPOL CISC – Tangará da Serra/MT (Num. 63418012). Acostado aos autos, Relatório de Ocorrência (Num. 63418012 – pág. 03), Histórico Clínico (Num. 63418013) e Avaliação Médica para Fins de Conciliação (Num. 63418029).

O autor apelante não se conforma com o
decisum.
Alega que o juízo
a quo
se equivocou ao acolher preliminar de prescrição do seu direito de indenização do seguro obrigatório DPVAT, pois a ciência inequívoca da invalidez só ocorreu através da perícia médica judicial.

Ressai dos autos que o autor, ora apelado, só teve ciência inequívoca de sua invalidez permanente em 24/10/2019 (Num. 63418029 – pág. 04) através do Laudo Pericial Judicial quando submetido à avaliação. A ação foi proposta em 23/04/2019 (Num. 63418009 – pág. 01), portanto, o lapso temporal, para efeito de prescrição, não extrapola o limite legal imposto pelo art. 206 § 3º, IX, do CC.

Ora, o entendimento do c. STJ é de que as lesões classificadas como de órgãos internos, de difícil constatação pelo leigo, necessitam de declaração profissional, bem como aquelas atestadas como estruturais, a apresentar ao depois, sequelas, que somente podem ser diagnosticadas por perito médico. A aceitação da presunção de ciência inequívoca que independa de laudo médico somente se verifica nas hipóteses em que a invalidez é notória, como por exemplo, nas amputações (STJ no PET no REsp nº 1388030 – MG). Afasto, portanto, a prescrição.

O autor, ora apelante, busca a condenação da seguradora requerida ao pagamento do valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), referente a indenização correspondente ao percentual de incapacidade permanente reconhecido por perito judicial (Num. 63418035 – pág. 07).

Aos autos, acostados, Boletim de Ocorrência, que registra o acidente de trânsito

descrito como atropelamento causado por motocicleta
(Num. 63418012 – pág. 01); Relatório de Ocorrência, que
informa o trauma em membro inferior esquerdo do autor em consequência do sinistro noticiado
(Num. 63418012 – pág. 03); Histórico Clínico, que confirma o diagnóstico e o atendimentos posteriores
;
e Avaliação Médica para Fins de Conciliação, que atesta fratura de perna esquerda, concluindo
pela compatibilidade do dano traumático com o etiológico descrito no acidente narrado

(Num. 63418029 – pág. 03)
.

Ora, o nexo causal é o vínculo, a ligação ou a relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado, o que permite concluir se a ação ou omissão do agente foi ou não causa do dano.

O resultado é uma consequência natural da conduta do agente.

O Laudo Pericial Judicial para fins de conciliação
,
subscritado pelos médicos Drs. Reinaldo Prestes Neto (CRM/MT 5329) e Rodrigo S. de Brito (CRM/MT 7022), constatou que o acidente de trânsito sofrido pelo autor, ora apelado, causou trauma em membro inferior esquerdo, quantificado em 50% (cinquenta por cento), dano que gerou lesão permanente e parcial com
incapacidade definitiva da Vítima
(Num. 63418029 – pág. 04).

Este e. Tribunal já assentou que o

exame realizado por peritos designados para atuar no mutirão judicial do seguro DPVAT, com laudo assinado por médicos aptos a desempenharem perícias, prevalece, quando respeitado o princípio do contraditório e a participação das partes (TJMT
N.U 0032678-06.2016.8.11.0041)
.

As lesões noticiadas, na verdade, originaram-se de fato previsto em lei, capaz de gerar direito ao recebimento da indenização. Suficientes, portanto, os documentos acostados aos autos, bem como os laudos periciais e os pareceres técnicos elaborados por peritos oficiais, que descrevem, delimitam e demonstram a lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado (STJ REsp 1.333.058/PE).

Destarte, para que a indenização de seguro obrigatório se torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver “
simples prova do acidente e do dano decorrente
”, art. 5º da Lei 6.194/74.

Caracterizada a deformidade física parcial e permanente em virtude de acidente de trânsito, encontram-se satisfeitos os requisitos exigidos pela Lei 6.194/74 para que se configure o dever de indenizar
(Min. Luis Felipe Salomão - REsp 876.102/STJ/DF).

O seu pagamento, portanto, deverá ser adequado à extensão das lesões sofridas pelo requerente. O valor indenizatório se fixa conforme a t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09,

que estabelece
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores,
o percentual de 70% (setenta por cento).

Aplicando-se a
t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09 ao quantificado no laudo pericial judicial, temos o
quantum
indenizatório determinado para a lesão em
50% (cinquenta por cento) de 70% (setenta por cento), no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais).

O processo se encontra pronto para julgamento. Afastada
a prescrição da pretensão autoral, impõe-se efetuar de logo o julgamento do mérito da ação indenizatória, nos termos do art. 1.013, §4º, do CPC, aplicando-se a teoria da causa madura,
porque o feito versa sobre questão exclusivamente de direito e os documentos que a instruem autorizam sua imediata decisão, conforme já decidiu o c. STJ (STJ REsp 719462/SP).

Diante do exposto, reformo a sentença singular. Afasto a prescrição. Condeno a seguradora requerida ao pagamento de verba indenizatória DPVAT no valor de
R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais)
, com juros legais de 1% (um por cento) ao mês, da citação,
conforme
jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça que determinou a sua incidência a partir da citação válida
(STJ REsp AgRg no AREsp 46.024/PR
e Súmula 426/STJ), correção monetária pelo INPC, a partir do evento danoso,
a teor da
Súmula 43 do c. STJ, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.200,00 (um mil duzentos reais), nos termos do art
. 85, § 8º, do CPC.
Em conformidade com o art. 85, § 11º do CPC, m
ajoro os honorários determinados em 20% (vinte por cento), totalizado o
quantum
sucumbencial em R$ 1.440,00 (um mil e quatrocentos e quarenta reais).

Com estas considerações, PROVEJO o recurso.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021